Tribunal: TJSP
Processo: 1022533-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - RÉS - NÃO INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA - laudo pericial - conclusão - BENS - DEVOLUÇÃO COM PARCIAL DANIFICAÇÃO - AUTORA - ressarcimento dos prejuízos - IMPOSIÇÃO - CONTRATO - previsão - restituição dos materiais sem avarias - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - pedido - procedência - sentença - manutenção.

APELO

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - RÉS - NÃO INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA - laudo pericial - conclusão - BENS - DEVOLUÇÃO COM PARCIAL DANIFICAÇÃO - AUTORA - ressarcimento dos prejuízos - IMPOSIÇÃO - CONTRATO - previsão - restituição dos materiais sem avarias - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - pedido - procedência - sentença - manutenção.

APELO DAS RÉS NÃO PROVIDO.